Tribunal: TJDFT
Processo: 0728077-76.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO E CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 11.795/2008. ART. 784, INC. XII DO CPC. SENTENÇA REFORMADA.
1. O contrato de adesão ao Grupo de Consórcio, bem como o contrato de Alienação Fiduciária, do qual é ele acessório, são considerados títulos executivos extrajudiciais por expressa disposição legal, conforme consta do art. 10, da Lei no 11.795, de 08/10/2008.
2. “O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, é o instrumento plurilateral de natureza associativa cujo escopo é a constituição de fundo pecuniário para as finalidades previstas no art. 2o”. Lei 11.795/2008, art. 10
3. Dispõe a Lei de regência, no art. 10, § 6o que o contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, de consorciado contemplado é título executivo extrajudicial.
4. Despicienda a assinatura de duas testemunhas no título que embasa o pedido executivo quando ele se enquadrar no inciso XII do artigo 789 do Código de Processo Civil, o qual é expresso ao dispor que é considerado título executivo “todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva”.
5. Recurso conhecido e provido.